Tribunal: STF
Processo: ADI 7026
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório 



    1. Em 19.4.2022, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 29.4.2022. 



    2. Em 27.4.2022, pela Petição/STF n. 29.533/2022, o amicus curiae Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina – Sindicontas alega que “a revogação operada pela EC n. 103/2019 em relação às regras de transição trazidas pelas EC n. 41/2003 e 47/2005 é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra o texto daquela emenda constitucional, tais como, exemplificativamente, as ADI 
n. 6.254 (proposta pela ANADEP) e 6.367 (proposta pela Unafisco)” (fl. 2, 
doc. 105).



    Requer a “suspensão da tramitação da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade até que ocorra o julgamento das ADI n. 6.254 e 6.367. Sucessivamente, requer a retirada do feito do plenário virtual, sendo remetido ao presencial, dada a relevância e repercussão da matéria” (fl. 7, doc. 105).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Em primeiro lugar, a condição processual de amicus curiae não dota a entidade da qualidade de parte no processo, a permitir pedidos sobre a tramitação da ação, menos ainda suspensão de julgamento, o que esbarra no interesse das partes e da jurisdição.



    Patente é, assim, a inadequação do requerimento formulado.



    Ademais, o questionamento da validade constitucional de lei ou ato normativo não impõe necessariamente o sobrestamento de outra ação neste Supremo Tribunal, com objeto diverso. 



    Não há fundamento jurídico válido para a requerente se opor ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus curiae, pela singela circunstância de que, nesse papel, o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, não influir na pauta ou forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção. 



    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para se determinar a suspensão do processo até que outra ação seja julgada.



    6. As razões apresentadas pelas partes da ação estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte nem à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado pelo Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada desta ação da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora